Tribunal: TJDFT
Processo: 0710019-78.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710019-78.2025.8.07.0001 RECORRENTE: LEILA SOUSA DOS SANTOS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE POR FRAUDE BANCÁRIA. “GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO”. CULPABILIDADE EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NEGADO PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por consumidora que foi vítima de golpe praticado por terceiro, mediante falsa central de atendimento, resultando em transferência via PIX no valor de R$ 7.800,00. A autora alega falha na prestação de serviço, com base no Código de Defesa do Consumidor – CDC, e requer indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência fundamentada na culpa exclusiva da vítima e de terceiro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira tem responsabilidade civil objetiva por transação fraudulenta realizada via PIX mediante golpe de engenharia social; e (ii) saber se a conduta da autora ao realizar pessoalmente a operação bancária, por meio de seu próprio dispositivo e inserção manual de dados, configura culpa exclusiva a afastar a responsabilidade do banco. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Aplicam-se as normas do CDC às relações entre cliente e instituição financeira, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC e da Súmula 297 do STJ. A responsabilidade é objetiva, mas exige nexo causal entre o defeito do serviço e o dano. 4. A transação foi realizada diretamente pelo celular da autora, mediante senha pessoal e sem evidência de acesso remoto ou falha sistêmica do banco, rompendo o nexo causal. 5. A alegação de que a operação seria atípica não se sustenta, pois não há obrigação legal ou normativa que imponha bloqueio automático de transações únicas, ainda que de valor elevado. 6. Configurado fortuito externo, pois a fraude decorreu de ação exclusiva de terceiro e da própria consumidora, sem participação ou omissão do banco. 7. O banco apresentou documentação técnica comprovando a regularidade da operação, enquanto a autora não comprovou defeito no serviço. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Majoração dos honorários para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade da instituição financeira por fraude bancária é afastada quando comprovado fortuito externo e culpa exclusiva do consumidor. 2. A ausência de falha nos sistemas de segurança e a realização da operação por dispositivo homologado rompem o nexo causal necessário à responsabilização. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 14, § 3o, incisos I e II; CPC, arts. 85, § 11, e 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 479; TJDFT, Acórdãos 1977391, 1941860 e 1942149. A recorrente alega violação aos artigos 4o, 6o, inciso VIII, 14, 39 e 51, todos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo que a prova produzida nos autos demonstra que a operação foi realizada em contexto típico de engenharia social, mediante a indução de terceiros que se passaram por prepostos da instituição, fato que integra o risco da atividade bancária. Argumenta que é pessoa idosa e possui laudos médicos que comprovam sequelas de acidente vascular cerebral, com limitação cognitiva parcial, circunstâncias que a colocam em situação de hipervulnerabilidade. Sustenta que a detecção de operações atípicas e a adoção de medidas proporcionais de controle e verificação são elementos essenciais da prestação de serviços bancário. Aponta que a ausência de análise crítica da robustez das provas produzidas unilateralmente pelo recorrido e a desconsideração da necessidade de prova técnica complementar configuram omissão na prestação jurisdicional. Aduz ofensa ao enunciado 479 da Súmula do STJ e ao Tema 466 do STJ. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Requer a condenação do recorrido ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961 (ID 79302244). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 4o, 6o, inciso VIII, 14, 39 e 51, todos do Código de Defesa do Consumidor, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, RESTITUIÇÃO DE VALORES E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FORTUITO EXTERNO. ESTELIONATO. CORRENTISTA. COMUNICAÇÃO. EXTEMPORANEIDADE. NEXO CAUSAL. ROMPIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AFASTAMENTO. 1. A utilização de artifícios por terceiros - como, por exemplo, a criação de sites falsos ou mimetizados -, por meio dos quais os consumidores cedem aos estelionatários os seus dados pessoais e bancários que possibilitam a concretização da fraude, constitui fortuito externo, que afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira, rompendo o nexo de causalidade, notadamente quando o correntista não comunica ao banco a fraude antes de ela estar plenamente concretizada, como ocorreu na espécie. Precedentes do STJ. 2. Recurso especial não provido. (REsp n. 2.215.907/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 1/9/2025, DJEN de 4/9/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Também não merece prosseguir o apelo, quanto à indicada violação ao enunciado 479 da Súmula do STJ, pois, “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). Quanto ao tema 466 do STJ, nada a prover, pois esse sequer foi objeto de análise pelo órgão julgador, que sobre ele não emitiu qualquer juízo. No que concerne ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Não conheço do pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 79302244. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015